Tribunal: STF
Processo: ARE 1176501
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.



    I - A edição da Lei Complementar Estadual 15.045/2017 não prejudica a análise do recurso extraordinário, nem retira-lhe o seu objeto, uma vez que os pedidos formulados no writ são distintos do que trata a citada Lei. Precedentes.



    II - Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão apontada, sem modificação do acórdão embargado.